Tribunal: TJBA
Processo: 8005736-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005736-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

AGRAVADO: SOPHIA SOUZA VASCONCELOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO VAGNER DE OLIVEIRA ROCHA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. REDIRECIONAMENTO/RESSARCIMENTO. POSTERGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento do Município de Riacho de Santana/BA contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para fornecimento de Omalizumabe 300 mg à autora, sob multa diária, com alegação de ilegitimidade passiva, responsabilidade do Estado da Bahia, inviabilidade do fornecimento e pedido de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município é parte legítima e se é necessária a inclusão de outros entes; (ii) estabelecer se, em cognição sumária, a tutela de urgência deve ser mantida; (iii) determinar se cabe redirecionamento/ressarcimento imediato em fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 793/STF reconhece responsabilidade solidária dos entes federados, permitindo ao autor demandar qualquer deles, sem litisconsórcio necessário.

4.

A exclusão do Município por “responsabilidade primária” do Estado contraria a solidariedade e restringe indevidamente o direito de ação.

5.

A negativa administrativa municipal e os laudos médicos indicam gravidade, refratariedade e necessidade do fármaco, evidenciando probabilidade do direito e perigo de dano.

6.

A reserva do possível não afasta, de forma genérica, o dever de garantir o mínimo existencial em saúde.

7.

Redirecionamento do cumprimento e ressarcimento interfederativo podem ser apreciados na sentença, no cumprimento de sentença ou em ação regressiva, sem remodelação imediata no agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária em saúde (Tema 793/STF) autoriza a demanda contra qualquer ente federado, sem litisconsórcio necessário.

2.

A tutela de urgência para fornecimento de medicamento pode ser mantida, em cognição sumária, diante de negativa administrativa e comprovação médica de necessidade e risco.

3.

Redirecionamento e ressarcimento interfederativo não exigem definição imediata na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 566.471/RN (Tema 6); STJ, Tema 106; STF, Tema 1234.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005736-37.2026.8.05.0000
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.